Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710496-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, PARIS COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lúcia Bulcão de Oliveira; Abílio Antônio de Oliveira e Paris Comercio e Importação de Bijuterias e Presentes Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora das cotas sociais da terceira agravante (ID no 85992368, págs. 1-2 dos autos no 0705571-09.2018.8.07.0001). 2. Os agravantes, em suma, se insurgem quanto à penhora deferida, argumentando que a medida não teria observado a ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, o que poderá lhes acarretar uma série de prejuízos. 3. Sustentam que o agravado teria buscado apenas a penhora de veículos que pudessem satisfazer a dívida, mas não indicou bens móveis, os quais possuem preferência em relação à constrição das cotas societárias, cuja medida é excepcional. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária até o seu julgamento e, no mérito, a reforma da decisão, desconstituindo a penhora sobre as cotas societárias da segunda agravante. 5. Preparo (ID no 24775340 e no 24775341). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal desses procedimentos é a satisfação de um crédito já reconhecido. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infoseg, e-RIDFT, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar ativos financeiros dos devedores que possam ser penhorados. 11. Se fosse essa a finalidade da execução e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados diante da transferência ao Poder Judiciário de incumbências que competem aos credores. 12. Apesar de os agravantes sustentarem que deveria ser observada a ordem preferencial da penhora, nos autos originários verifica-se que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de identificar bens móveis, imóveis, direitos e valores que pudessem satisfazer a dívida (Sisbajud, Renajud e e-RIDFT). 13. Importante destacar que apesar de regularmente intimados (ID no 48544709), os devedores não indicaram bens à penhora, o que afasta a alegação de prejuízo, na medida em que também contribuíram para a constrição das cotas societárias. 14. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 15. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. Nesse contexto, a penhora de bens, direitos e valores, em regra, deve ser preservada para garantir a satisfação do crédito, pois na maior parte, se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. 16. Apesar de alegarem que a penhora das cotas societárias não seria admissível, as razões apresentadas pelos agravantes com o intuito de embasar o pedido de levantamento da constrição não encontram guarida no contexto fático-jurídico da demanda originária, tampouco são suficientes para afastar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. Precedente: TJDFT Acórdão no 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 18. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Após, retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro